Tribunal: TJES
Processo: 0003089-97.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-97.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA KIEFER DA SILVA

APELADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença de id. 17689871 que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito oriundo de fraude em contrato de financiamento e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização, alegando que a quantia fixada é irrisória frente à gravidade da conduta, à sua condição de pessoa idosa e à necessidade de perícia grafotécnica para comprovar fraude grosseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a fraude constatada e a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação do dano moral deve observar a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), pautando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender ao caráter dúplice da indenização: compensar a vítima e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

5. No caso, a prova pericial grafotécnica confirmou que a autora foi vítima de falsificação grosseira de assinatura ("Kieser" ao invés de "Kiefer"), resultando em negativação indevida.

6. Considerando as circunstâncias fáticas e o objetivo de desestimular a reincidência, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para melhor adequação às funções compensatória e punitivo-pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Tese de julgamento: “A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Rec 2014.04.1.005078-7, Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz, DJDFTE 23/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOANA KIEFER DA SILVA
em face da r. sentença de id. 17689871 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais” ajuizada por ela em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e ART TEXTIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para confirmar a tutela antecipada e declarar a inexistência do débito em nome da autora relativo ao contrato de financiamento n. 00264124502 e declarar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17689873), a apelante pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que (i) o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é irrisório e desproporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta das apeladas, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, que (ii) é pessoa idosa e que (iii) o trâmite processual perdura desde 2014, tendo sido necessária perícia grafotécnica para comprovar a fraude grosseira em sua assinatura.

Contrarrazões nos id’s 17689878 e 17689879 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003089-97.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA KIEFER DA SILVA

APELADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ART TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOANA KIEFER DA SILVA
em face da r. sentença de id. 17689871 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais” ajuizada por ela em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e ART TEXTIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para confirmar a tutela antecipada e declarar a inexistência do débito em nome da autora relativo ao contrato de financiamento n. 00264124502 e declarar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17689873), a apelante pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que (i) o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é irrisório e desproporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta das apeladas, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, que (ii) é pessoa idosa e que (iii) o trâmite processual perdura desde 2014, tendo sido necessária perícia grafotécnica para comprovar a fraude grosseira em sua assinatura

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade civil das apeladas e a inexistência do débito restaram preclusas, não tendo sido objeto de recurso por parte das empresas rés.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante foi vítima de fraude na contratação de financiamento, o que ensejou a negativação indevida de seu nome. A prova pericial grafotécnica produzida nos autos foi contundente ao atestar que a assinatura aposta no contrato questionado não partiu do punho da autora, tratando-se de falsificação por imitação servil , contendo, inclusive, erro grosseiro na grafia do sobrenome da autora ("Kieser" ao invés de "Kiefer").

A sentença de 1º grau fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ocorre que, na fixação do dano moral, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter dúplice da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reincidência.

No caso em testilha, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para formar a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório, majorando o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)